Tribunal: TJDFT
Processo: 0711538-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA/CUSTEIO PARA HOSPITAL PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO: INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na condenação do Distrito Federal na obrigação de transferi-lo para leito de UTI de hospital da rede pública de saúde, bem como arcar com os custos do seu tratamento médico no nosocômio particular a partir de 05/03/2021 até sua alta hospitalar em 12/03/2021.
2. Nas razões do recurso, afirma que a Central de Regulação de Leitos de UTI foi intimada da decisão que deferiu a antecipação da tutela (ID 27267753), em 05/03/2021 às 21h14, conforme a diligência de ID 27269961. Assim, sustenta que o Distrito Federal deve arcar com custos do nosocômio particular do dia 05/03/2021 a 12/03/2021, data em que apresentou melhora clínica, sem necessidade de internação em UTI.
3. Apresenta documentos que comprovam o valor (R$ 28.725,13) cobrado pelo nosocômio particular referentes ao período compreendido entre a data do ajuizamento da presente ação e a da melhora clínica (IDs 27269980 a 27269982).
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal argui preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento da inexistência de prévia tentativa de atendimento hospitalar nas Unidades Públicas de Saúde.
5. No mérito, afirma que não há registro de o autor tentou atendimento na rede pública. Alega ausência de prévio requerimento administrativo que é essencial para configurar eventual negativa do Estado em fornecer o tratamento adequado. Sustenta que não pode ser compelido a arcar com os custos da internação do autor em hospital particular, pois o autor optou por buscar tratamento em hospital particular.
6. Aduz a necessidade de preservar o equilíbrio orçamentário e atuarial na execução dos orçamentos públicos, já que o orçamento é limitado, motivo pelo qual impõe-se eleger prioridades frente as necessidades da população local (Reserva do Possível). Assevera que “em respeito aos demais pacientes que receberam tratamento médico em hospital privado (princípio da isonomia art. 5o, caput, da CF/88) -, todos deveriam se submeter à Central de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de maneira a evitar que aqueles que recorram ao Judiciário sejam privilegiados em relação aos demais”.
7. Requer a manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos constantes da exordial. Subsidiariamente, pugna que o valor da condenação seja fixado observando-se preços tabelados pelo SUS.
8. A demanda, em tese, é adequada para perseguição do resultado almejado, útil e necessária à obtenção da tutela pretendida. Com isso, a resolução da ação judicial deve ocorrer com o julgamento do mérito. Nesse sentido: TJDFT - Acórdão 1210446, 07105165720198070016, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar de falta de interesse de agir, arguida em contrarrazões, rejeitada.
9. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
10. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
11. Tal medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. Precedente: TJDFT - Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019.
12. Na hipótese, o autor, no dia 27/02/2021, foi levado para a emergência de hospital da rede privada e, ante a gravidade do seu quadro clínico, foi encaminhado à UTI dado o risco de falência respiratória e intubação orotraqueal com assistência ventilatória.
13. Conforme consta no processo, em 05/03/2021, foi deferida a antecipação da tutela para determinar ao réu (i) o encaminhamento de médico vinculado ao DF para avaliação do quadro de saúde do paciente e, se o caso, (ii) a inscrição na central de regulação; bem como (iii) internasse do autor em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular, às suas expensas, com suporte que atenda às suas necessidades.
14. Nada obstante, o paciente permaneceu incluído em regulação até o dia 12/03/2021, quando a internação se tornou desnecessária (ID 27269973). Desta forma, o Distrito Federal não dispensou a assistência à saúde demandada pelo autor, em 05/03/2021, tanto por meio do Ofício no 1340/2021 – DPDF/NAJSAÚDE (ID 27267752, págs. 15), como da decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência (ID 27267753).
15. Diante disso, configurada a omissão do Estado a partir do momento em que, mesmo ciente da necessidade de internação do autor, não providenciou sua imediata transferência para hospital público.
16. Não prospera a alegação de livre escolha do paciente e sua família por hospital da rede privada, posto que o atendimento em hospital particular ocorreu em razão da necessidade imediata de intervenção médica ante o estado grave de saúde do paciente (comprometimento pulmonar de 70% com risco de falência respiratória – ID 27267752).
17. Caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço de saúde por parte do Estado, emergindo sua responsabilidade de custear as despesas realizadas. Ressalta-se o entendimento de que, no caso específico dos presentes autos, o réu teve ciência quanto à necessidade de internação do autor e urgência de tal medida na data da intimação da decisão que deferiu a tutela antecipada, ou seja, em 05/03/2021, às 21h14min (ID 27269961). Assim, a partir da referida intimação deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação do paciente em UTI da rede hospitalar privada.
18. Por fim, incabível, o acolhimento pedido subsidiário do réu, porquanto atabeladoSUSnão pode ser imposta coativamente para remunerar atendimento médico-hospitalar, prestado em atendimento a ordem judicial, por instituição privada de saúde que não possui contrato ou convênio com o PoderPúblico. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1210322, 07027833420198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
19. Por tais fundamentos, impõe-se a reforma da sentença vergastada para condenar o Distrito Federal na obrigação de arcar com os custos oriundos do tratamento dispensado ao autor na rede hospitalar privada (ID 27269980 a 27269982), a partir da intimação da decisão que deferiu a tutela antecipada, em 05/03/2021, às 21h14min (ID 27269961), até a alta hospital, em 12/03/2021 (ID 27269973).
20. Recurso conhecido. Preliminar de falta de interesse de agir, suscitada em contrarrazões, rejeitadas. No mérito, provido. Sentença reformada nos termos do item 19.
21. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.